Tribunal: STJ
Processo: 2276119-81.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779818 - SP(2024/0407341-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: H M I M (MENOR)
REPR. POR
: G M M
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA.
REVISÃO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a fixação
manutenção da
e/ou
multa diária ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 94aa2b0e-c477-44df-95af-e41db4150a5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779818 - SP(2024/0407341-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: H M I M (MENOR)
REPR. POR
: G M M
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA.
REVISÃO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto a fixação
manutenção da
e/ou
multa diária ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples
transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BIO SAÚDE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela
qual o agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso
especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
diante da
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame das premissas fáticas quanto ao descumprimento e à
da multa cominatória; b) ausência de demonstração do dissídio
adequação/majoração
jurisprudencial pela alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal por falta
art. 105
de cotejo analítico, com similitude fática e identidade jurídica, sendo certo que a
incidência da
também impede o conhecimento pela alínea “c” (fls. 315-
Súmula 7/STJ
318).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não poderia ter obstado o processamento do recurso
especial por se tratar de matéria exclusivamente de direito, inaplicáveis as Súmulas
e
; afirma ter demonstrado violação a dispositivos federais e realizado
5/STJ
7/STJ
cotejo analítico suficiente a evidenciar divergência jurisprudencial (fls. 324-333).
Documento eletrônico VDA54915129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 2809750c-9295-416f-ae9e-e9170430b873

Sustenta, ainda, que o AREsp impugnou todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, razão pela qual não incide o
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil, e requer o afastamento de eventual multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (fls. 329-336).
Impugnação ao agravo interno às fls. 341-349, na qual a parte agravada
alega ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
manutenção dos óbices (
e deficiência do cotejo analítico) e aplicação de
Súmula 7/STJ
multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil, por tratar-se de recurso
art. 1.021,
manifestamente improcedente.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a decisão monocrática proferida pelo
Ministro Presidente do STJ conheceu do agravo em recurso especial, mas não
conheceu do recurso especial em si, haja vista que entendeu pela incidência da
bem como reconheceu a ausência de demonstração fidedigna do
Súmula 7/STJ,
dissídio jurisprudencial.
Portanto, a irresignação, em forma de agravo interno, deveria visar à
decisão de não conhecimento do recurso especial, tendo em vista que o agravo para
seu destrancamento já havia sido devidamente conhecido.
Ademais, constato que a decisão singular proferida pela Presidência está
em total consonância com a jurisprudência dominante dessa Corte Superior.
Neste ponto, cabe rememorar que, na origem, cuida-se de agravo de
instrumento interposto por BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra decisão
interlocutória que majorou a multa diária para R$ 1.000,00 por dia, com limite de R$
50.000,00.
Em acórdão (fls. 182-187), o Tribunal de origem reconheceu a assertividade
do valor fixado, assinalando que:

Todavia, o agravado noticiou o descumprimento da determinação judicial alegando
dificuldades de agendamento dos tratamentos perante os prestadores e a
indisponibilidade de acesso à clínica credenciada, e a agravante não demonstrou o
cumprimento da determinação judicial nos termos em que deferida a tutela
provisória de urgência.
Diante da notícia de descumprimento a multa por foi majorada para R$1.000,00
por dia de descumprimento, até o total de R$50.000,00. Oportuna a majoração do
valor cominado a título de astreintes, uma vez que o valor anterior que se mostrou
insuficiente para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi
imposta. Como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
cujos fundamentos também adoto como razão de decidir:
A agravante não conseguiu demonstrar que havia cumprido integralmente a
obrigação, fornecendo todos os tratamentos que foram deferidos ao
agravado, nos termos da decisão judicial. A alegação do apelante de que
Documento eletrônico VDA54915129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 2809750c-9295-416f-ae9e-e9170430b873

não houve recusa, pois os tratamentos são disponibilizados junto à sua rede
credenciada não justificam que a decisão seja reformada. Disponibilizar as
terapias, mas não disponibilizar vagas para que elas possam ser realizadas
é o mesmo que recusar. Havendo indicação médica, mesmo não possuindo
a apelante profissionais credenciados para a realização do referido
tratamento, não há como haver a recusa. Caso haja prescrição de
tratamento que não esteja disponível na sua rede credenciada, e não se
ofereça outras modalidades terapêuticas com o mesmo grau de segurança e
eficácia, a agravante deve arcar com os custos de sua prestação por outras
entidades não conveniadas, mediante reembolso, conforme acertadamente
decidiu o ilustre magistrado a quo. Não houve determinação para que a
agravante arque com reembolso de terapias em rede particular, a não ser
que estas não estejam disponíveis em sua rede credenciada. Havendo, não
há com o que se preocupar (fls.
).
128/129

Saliento que o reconhecimento da suficiência e compatibilidade da multa
(art. 537 do CPC), diante de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, demanda a
análise fático-probatória, ato de competência das instâncias ordinárias.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
2. A parte agravante sustenta violação do
II, do CPC, argumentando
art. 1.022,
que o Tribunal de origem não analisou a necessidade de exclusão ou diminuição
da multa por ser desproporcional, e que não há necessidade de reexame de fatos
e provas.
[...]
5. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e objetivo a questão
referente ao cabimento e proporcionalidade da multa, não havendo vício que
nulifique o acórdão recorrido.
6. A revisão das astreintes não pode ser feita na instância especial, pois implicaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
[...]
10. Recurso desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.571.862/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.
Ainda, a revisão dos valores impostos também é uma atribuição das
referidas instâncias, sendo que, excepcionalmente, quando averiguada uma aclarada
exorbitância ou irrisoriedade, admite-se a revisão pela Corte Especial, o que não vem a
ser o presente caso, que se encontra em parâmetros razoáveis.
A propósito, julgado em que foi fixado montante semelhante, mas sem
configuração de exorbitância:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
COBERTURA DE TRATAMENTO. RECALCITRÂNCIA NA LIBERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA54915129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 2809750c-9295-416f-ae9e-e9170430b873

INTERNAÇÃO. ASTREINTES. REVISÃO. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, não se mostra viável o pedido de afastamento ou de minoração da
multa cominatória, porquanto o valor diário das astreintes em R$1.000,00 (mil
reais), totalizando o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), confirmado pelo
Tribunal de origem, não se evidencia exorbitante nem desproporcional à
recalcitrância no cumprimento da obrigação decorrente da determinação judicial
para autorizar e custear a urgente internação do autor para a realização da cirurgia
de cateterismo.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.698.720/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
6/12/2024.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, pontuo a carência de cotejo
analítico, haja vista que a recorrente se limitou a transcrever, lado a lado, as ementas
dos acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica das circunstâncias
fáticas que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o,
do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “[e]sta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Por fim, entendo não estar caracterizado o caráter protelatório no agravo
interno, tampouco este se encontra inadmissível, porquanto previsto legalmente. Dessa
forma, inaplicável a multa do § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Assim, não há como afastar os óbices aplicados na decisão agravada sem
reexame do conjunto fático-probatório, tampouco foi demonstrado o dissídio por cotejo
analítico hábil.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:15
Código de Controle do Documento: 2809750c-9295-416f-ae9e-e9170430b873

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.818 / SP
Número Registro: 2024/0407341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057963420238260006 20240000020847 20240000143894 20240000310391 20240000388031
22761198120238260000
2276119812023826000050000
2276119812023826000050001
2276119812023826000050002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: H M I M (MENOR)
REPR. POR
: G M M
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: H M I M (MENOR)
REPR. POR
: G M M
Documento eletrônico VDA55297204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:51
Código de Controle do Documento: d9c90aad-4103-4e30-b6a1-c083eabac34b

ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:51
Código de Controle do Documento: d9c90aad-4103-4e30-b6a1-c083eabac34b